Tribunal: STF
Processo: SS 5634
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará (2009). Cautelar. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG. Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Potencial efeito multiplicador. Configuração de risco à ordem e à economia públicas.



1. Insurgência deduzida contra decisões fundadas em juízo de valor sobre a correção das questões da prova objetiva do Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará (2009).



2. Decisões impugnadas fundadas em alegações genéricas quanto à impropriedade do conteúdo das questões objetivas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.



3. Aparente violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



4. Contracautela concedida pelo Plenário em situação idêntica (SS 5.622-MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13.4.2023, DJe 19.4.2023).



5. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Pará, na qual se busca sustar os efeitos de sucessivas decisões que vêm sendo proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelas quais assegurado a candidatos reprovados, em 2009, no Concurso de ingresso na carreira de Delegado de Polícia, o direito de participarem no curso de formação e, inclusive, de nomeação e posse, com fundamento em juízo de valor sobre a correção dos questões da prova objetiva do concurso.



    2. Na origem, os candidatos reprovados impugnaram as questões da prova do Concurso de 2009, para o Cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, à alegação de que conteriam impropriedades, duplicidade de respostas e erros de conteúdo.



    3. Nesse ínterim, foram nomeados e empossados os candidatos aprovados do Concurso de 2009, até o término de sua vigência.



    4. No ano de 2022, ocorreu novo Concurso para ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará. Encerradas as provas e definidos os aprovados, deu-se o chamamento para o curso de formação, em 04 de novembro de 2022.



    5. Não obstante transcorrida mais de uma década, mesmo assim os candidatos reprovados do Concurso de 2009 renovaram sua pretensão anulatória, agora mediante mandados de segurança, nos quais pleiteiam o direito à convocação para o curso de formação em andamento (2022), reiterando os mesmos fundamentos já deduzidos nas demandas ajuizadas em 2009.



    6. Em todas essas novas ações mandamentais, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede cautelar ou em decisão final, tem assegurado aos candidatos reprovados o direito não apenas à participação no curso de formação em andamento, mas também à nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia.



    7. As decisões do Tribunal de Justiça estadual apoiam-se no argumento de que as questões objetivas do Concurso de 2009 foram “mal formuladas”, “sendo que muitas delas com respostas inadequadas ou em duplicidade, que deveriam ter sido invalidadas pelo mesmo motivo e não foram, o que foi requerido pelos impetrantes com a interposição de recurso na via administrativa, todavia, sem êxito, uma vez que nunca obtiveram resposta, violando o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, legalidade e isonomia pelo que ficaram prejudicados”.



    8. Sustenta o Estado do Pará, neste pedido de contracautela, que a liminar impugnada contraria, frontalmente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede repercussão geral no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



    9. Afigura configurado o risco da demora, “dada a permanência desses candidatos não aprovados em concurso público pode ser danosa à Polícia Civil de forma instantânea, custeando suas formações tardiamente e a uma rubrica que possivelmente não será repetida aos cofres estaduais, além do risco do efeito multiplicador que a decisão acarreta, o que não pode aguardar até o final das demandas, seja da Anulatória, seja do Manda-do de Segurança, para se prevenir toda sorte de prejuízos à Administração e à Segurança Pública do Estado, no geral, e à ordem dos trabalhos da Polícia Civil, em particular”.



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    10. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas tais premissas, reputo configurados os pressupostos formais de admissibilidade. 



    Aprecio o pedido.



    Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público (Tema nº 485/RG)



    12. Reveste-se de densa plausibilidade jurídica o pedido formulado pelo Estado do Pará.



    13. É de ressaltar que sequer considerada, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a patente decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista o transcurso de mais de uma década desde o encerramento do Concurso de 2009.



    14. Mesmo se superada essa questão processual, o Desembargador Relator do mandado de segurança acolheu a irresignação dos impetrantes quanto ao conteúdo das questões e a correção das respostas da prova, substituindo, aparentemente, por critérios próprios, aqueles adotados pela comissão de concurso.



    15. Como se vê, as decisões impugnadas parecem ter transgredido a tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte exame do tema nº 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, exceto quanto ao “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 



    Como destacado naquele julgamento paradigmático (RE nº 632.853), em atenção à reserva de administração e à necessidade de preservar a isonomia entre os candidatos participantes de concurso público, inviável a atuação jurisdicional voltada à substituição dos critérios de correção estabelecidos por banca examinadora, ressalvadas situações de flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade.



    No voto então proferido, na condição de relator do mencionado recurso extraordinário, o Ministro Gilmar Mendes asseverou:



    “Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt ). 



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    (...)



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. 



    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    16. No caso, não há questionamento sobre a aderência do conteúdo da prova ao edital do concurso público. Circunscreve-se a insurgência dos candidatos impetrantes ao conteúdo das questões objetivas e aos critérios de correção adotados pela banca examinadora. 



    17. Diante desse cenário, tendo presente a jurisprudência desta Corte na matéria (Tema nº 485/RG), vislumbro a possibilidade de grave lesão à ordem econômica, em decorrência da obrigação imposta ao Estado de custear a participação, em curso de formação, de candidatos sub judice, somando-se a esse quadro as consequências fáticas e jurídicas da nomeação e posse de vários servidores, sem prévia programação orçamentária, com risco agravado em face do possível efeito multiplicador de referida decisão.



    18. Vale acentuar que o Plenário desta Corte, apreciando idêntico pedido, também formulado contra liminares proferidas pelo TJPA em benefício de candidatos do Concurso de Delegado estadual do Pará de 2009, concedeu a contracautela, em acórdão, da minha lavra, assim ementado:



    Suspensão de segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Concurso público. Cautelar. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG. Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Potencial efeito multiplicador. Configuração de risco à ordem e à economia públicas. 



    1. Insurgência deduzida contra liminar deferida em mandado de segurança onde questionada a correção do conteúdo das questões da prova objetiva do Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará. 



    2. Achando-se os autos adequadamente instruídos, mostra-se oportuna a conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 



    3. Decisão apoiada em alegações genéricas quanto à impropriedade do conteúdo das questões objetivas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora. 4. Aparente violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



    4. Suspensão concedida.



    (SS 5622 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-04-2023 PUBLIC 19-04-2023)



    19. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos das decisões proferidas no Mandado de Segurança nº 0800134-27.2023.8.14.0000 (Cláudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado e Paula Helena Mendes Lima) e no Mandado de Segurança nº 0809981-87.2022.8.0.14.0000 (Paulo Eduardo Vaz Bentes, Ronaldo Adriano Miranda De Jesus, Wilson Vasconcelos Mourão Filho, Reinaldo Santos Barros, Cristiane Da Silva Santos, Solon Bayde Neto, Haroldo Kelsen De Araújo Monteiro e Alcy Castelo Branco Diniz Junior), até o trânsito em julgado das decisões de mérito a serem proferidas naquelas impetrações.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente